Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Citação e contestação – DL 911/69.
1. Não é agravável a decisão que considera citado o réu pelo comparecimento espontâneo e válida a contestação ofertada em demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/69.
2. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão, risco esse que não se faz presente.